Tribunal: TRF3
Processo: 5003880-93.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
106/151)

5003880-93.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, sendo certo que as questões apontadas nos presentes aclaratórios como omissas, não constituíram objeto do agravo interno do DNIT, configurando, portanto, nítida inovação recursal, o que é incabível diante da preclusão consumativa. Precedentes: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1877483 - 0023729-54.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 13/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019; TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1270634 - 0014969-83.1990.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 04/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018.

2. O que o embargante pretende, na verdade, é emprestar efeito infringente ao recurso, pa

Inteiro teor:
106/151)

5003880-93.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, sendo certo que as questões apontadas nos presentes aclaratórios como omissas, não constituíram objeto do agravo interno do DNIT, configurando, portanto, nítida inovação recursal, o que é incabível diante da preclusão consumativa. Precedentes: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1877483 - 0023729-54.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 13/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019; TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1270634 - 0014969-83.1990.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 04/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018.

2. O que o embargante pretende, na verdade, é emprestar efeito infringente ao recurso, para que sejam discutidas tardiamente as questões apontadas como omissas, providência incompatível com a sua natureza, o que já revela o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003880-93.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP31464-A, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ANA CLAUDIA FERREIRA PASTORE - SP220000-B

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003880-93.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP31464-A, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ANA CLAUDIA FERREIRA PASTORE - SP220000-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo DNIT, em face de acórdão proferido por esta Sexta Turma, em 3/10/2019, no julgamento de agravo interno interposto pela referida autarquia, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 19/3/2019 que deu provimento à apelação interposta pela autora ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Sustenta o DNIT/embargante, para fins de prequestionamento, a existência de omissão quanto às seguintes questões e respectivas legislações em que são amparadas:

- ausência de pronunciamento sobre o descumprimento, pelo autor, do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito que alega (prova da omissão autárquica em virtude de dolo ou culpa);

- contribuição da vítima para o evento danoso;

- incidência da Lei no 9;494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Sem contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003880-93.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP31464-A, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ANA CLAUDIA FERREIRA PASTORE - SP220000-B

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal (ocorrência de caso fortuito, responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal pela retirada do animal da pista, responsabilidade do dono ou detentor do animal pelo ressarcimento do dano), sendo certo que as questões apontadas nos presentes aclaratórios como omissas, não constituíram objeto do agravo interno do DNIT, configurando, portanto, nítida inovação recursal, o que é incabível diante da preclusão consumativa.

Precedentes: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1877483 - 0023729-54.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 13/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019; TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1270634 - 0014969-83.1990.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 04/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018.

O que o embargante pretende, na verdade, é emprestar efeito infringente ao recurso, para que sejam discutidas tardiamente as questões apontadas como omissas, providência incompatível com a sua natureza.

Isso já revela o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

Dessa forma, as razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

Destarte, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do artigo 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl no AgInt no MS 23.784/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, sendo certo que as questões apontadas nos presentes aclaratórios como omissas, não constituíram objeto do agravo interno do DNIT, configurando, portanto, nítida inovação recursal, o que é incabível diante da preclusão consumativa. Precedentes: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1877483 - 0023729-54.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 13/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019; TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1270634 - 0014969-83.1990.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 04/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018.

2. O que o embargante pretende, na verdade, é emprestar efeito infringente ao recurso, para que sejam discutidas tardiamente as questões apontadas como omissas, providência incompatível com a sua natureza, o que já revela o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.